Tribunal: TJBA
Processo: 8007982-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007982-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DEIJE MACHADO DE MOURA Advogado(s): ALINE PASSOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes n. 8002741-97.2024.8.05.0072, ajuizada contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de seus dependentes, apontando comprometimento significativo de sua renda com empréstimos consignados e despesas familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz das informações financeiras e documentos apresentados, considerando a presunção de hipossuficiência da pessoa física prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos contracheques e comprovantes apresentados demonstra comprometimento da renda da agravante, resultando em rendimento líquido de R$ 4.267,08, valor que, diante das despesas detalhadas e responsabilidades familiares, revela limitação orçamentária significativa. 4. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros tribunais reconhece que a existência de vencimentos regulares não impede, por si só, a concessão da justiça gratuita, especialmente quando demonstrado que o valor disponível não cobre adequadamente as despesas essenciais. 5. Verificou-se ausência de elementos nos autos que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência, sendo a exigência do pagamento de custas incompatível com a situação financeira demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa física somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A existência de rendimento bruto elevado não impede, por si só, a concessão da justiça gratuita, quando demonstrado o comprometimento da renda líquida com despesas essenciais." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011008-39.2021.8.05.0274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJ-BA, AI nº 8051722-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva; TJ-RS, AI nº 5291289-32.2023.8.21.7000; TJ-PR, AI nº 0089414-51.2024.8.16.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007982-40.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante DEIJE MACHADO DE MOURA e parte agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2